Tribunal: TJMT
Processo: 1049447-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049447-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.665.722/0001-19 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

Os e
mbargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP
contra o acórdão de ID no
212767187
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
des
proveu o recurso de
a
pelação
interposto pela ora embargante
.

A
Embargante
, em suas razões recursais (ID
212854161
),

assevera
que o acórdão apresentou
vício de
contradição
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Contradição
: roubo ocorreu por desídia da embargada por pista esburacada

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício
s

e
, assim, obter a

reformar
d
a sentença de primeira instância
, a fim de se
julgar totalmente
p
rocedentes os pedidos da petição inicial
.

Na certidão de ID
212987169
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O e
mbargado
, por sua vez,
apresentou contrarrazões
(
ID

214227689)

rebatendo os

a
claratórios
opostos
e defendendo
o
não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
contradição
no acórdão impugnado,
pois sustenta que
o acordão fundamentou o não provimento do recuso da apelação
enfrentando a matéria de “falta de segurança nas rodovias”, sendo que deveria ser pela matéria “manutenção da rodovia” pela concessionária.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
e não há que se falar em contradição pela opção de escolha de fundamentos pelo Tribunal,
conforme se vê abaixo:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL
– ROUBO DE VEÍCULO COMETIDO EM RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE PEDÁGIO – CASO FORTUIITO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.

O roubo praticado em rodovia configura excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, na modalidade fortuito externo, pois não apresenta qualquer conexão com a atividade desempenhada pela concessionária, estando fora dos riscos assumidos na concessão da rodovia, que diz respeito apenas à manutenção e administração da estrada, sobretudo porque a segurança pública é dever do Estado. Inteligência do art. 144 da CF/88 e do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
TOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, tirado contra sentença (ID 206182245) proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, proposta em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, não tendo a parte autora feito prova dos fatos constitutivos de seu direito, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa
para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC.
[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 206182247), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 206182252) contendo a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Recurso tempestivo, conforme ID 206182251, e preparo pago, nos termos da certidão de ID 206612167.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[...]

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos dos recorrentes, na Ação de Cobrança de Seguro proposta em desfavor da apelada, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Em síntese, a apelante propôs a ação em decorrência de roubo de caminhão que teria sido propiciado pela baixa velocidade que o motorista da recorrente precisou trafegar, em razão de inúmeros buracos em via, concedida à recorrida, para exploração de pedágio.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelada.

1. Ausência de dialeticidade recursal

Passo ao exame da tese prejudicial de mérito suscitada pela recorrida.

Rejeito a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Em sequência, passo ao Voto de Mérito.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos

A apelante sustenta que, no dia 22/02/2017 às 01:30h, um funcionário seu trafegava pela BR 364, km 446, via concedida à apelada para cobrança de pedágios, quando foi surpreendido por assaltantes, que tomaram o caminhão da Recorrente em assalto, fato ocasionado quando o motorista foi obrigado a reduzir a velocidade devido a vários buracos constantes na pista.

Aduz, também, que o caminhão/trator - Volvo/FH 460 62 T, de placa QBH 6299, de cor prata, possuía seguro, porém, a Apelante ficou no prejuízo da carga de madeira com preço de nota fiscal da época no valor de R$ 23.139,52 (vinte e três mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), e ainda pela perda do Semirreboque 03 eixos Graneleiro, Marca Guerra, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme carta de avaliação juntada aos autos.

Desse modo, assevera que teve sua carga roubada e seu funcionário feito refém de bandidos em uma rodovia sob concessão da apelada, que teria o dever de manutenção da rodovia, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em tranquilidade e segurança.

Alega, ainda, que se obrigou a alugar um caminhão e carreta, para assim poder dar continuidade aos negócios, durante o prazo em que aguardou a liberação do seguro do veículo.

Nesse sentido, sustenta a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da concessionária pela omissão em manter a pista de rolamento em perfeito estado, o que teria sido a causa do fatídico roubo.

Desse modo, requer a reforma da sentença para a procedência dos pedidos da inicial, quais sejam, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 278.600,50, decorrentes dos valores pagos à empresa terceirizada de fretamento, bem como indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não devem ser acolhidas.

Isso porque, trata-se de hipótese de
excludente de responsabilidade
da concessionária, qual seja,
o caso fortuito por ato ilícito por culpa exclusiva de terceiros
que praticaram os crimes de roubo e sequestro contra o funcionário da apelante.

A causa do evento danoso – roubo – não apresenta qualquer conexão com a atividade desempenhada pela recorrida, estando fora dos riscos assumidos na concessão da rodovia, que diz respeito apenas à manutenção e administração da estrada, sobretudo porque a segurança pública, nos termos do
art. 144 da CF/88
, é dever do Estado.

Desse modo, rompido o nexo causal, por fato de terceiro, entre os danos e a conduta da apelada, impossível se torna a condenação da recorrida ao pagamento de indenização em favor da apelante, conforme inteligência do
art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
, nestes termos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II -
a

culpa exclusiva
do consumidor ou
de
terceiro
.

[Grifo nosso]

Para corroborar este entendimento, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO OCORRIDOS EM DEPENDÊNCIA
DE SUPORTE AO USUÁRIO, MANTIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/09/2011. Recurso especial interposto em 16/09/2016 e distribuído ao Gabinete em 04/04/2018.

2. O propósito recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve ser responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários (Serviço de Atendimento ao Usuário).

3. "A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição
suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado" (STF. RE 591874, Repercussão Geral).

4. O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade, exceto nas circunstâncias que guardar conexidade com as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público. 5. Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com as atividades desenvolvidas pela recorrente.

6. A ocorrência de roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da recorrente.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.941/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 7/12/2018.)

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

[Grifos do original]

Em sequência, passo ao exame das teses suscitadas pela embargante.

1. Contradição: roubo ocorreu por desídia da embargada por pista esburacada

O embargante
sustenta que existiria
contradição no Acórdão, uma vez que
o fundamento se alicerça
ria
em pedido de
indenização por
falta de segurança nas rodovias, sendo que o caso seria
de indenização pelo descumprimento, por parte da embargada, do dever de manutenção da rodovia, pois o roubo só teria ocorrido em decorrência dos buracos na pista.

A embargada, por sua vez,
assevera que a Embargante traz novamente a rediscussão do mérito, o que não é cabível pela via dos Embargos de Declaração.

Pois bem.
Assevera-se que, conforme consta no Acórdão supracitado,
a causa do evento danoso foi enfrentada no decisum
, com destaque para a tese de culpa exclusiva de terceiros
para a hipótese de roubo e sequestros ocorridos em rodovia mantida por concessionária
, além de
apresentar julgado do Superior Tribunal de Justiça a corroborar o entendimento.

Desse modo, intenta
o embargante rediscutir tese de mérito quanto à responsabilidade civil da concessionária ora embargada.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRAN
S
TORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso)
[Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
ou contradição
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

Assim, o
mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da
matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024